Tribunal: TJMT
Processo: 0002455-43.2015.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002455-43.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SCHONHOLZER FILHO & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 05.764.646/0001-69 (APELADO), EDUARDO SCHONHOLZER FILHO - CPF: 535.059.051-00 (APELADO), GLEUDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 617.108.901-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SCHONHOLZER FILHO & OLIVEIRA LTDA – ME

EDUARDO SCHONHOLZER FILHO

GLEUDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - GIEF - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SCHONHOLZER FILHO & OLIVEIRA LTDA – ME

EDUARDO SCHONHOLZER FILHO

GLEUDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0002455-43.2015.8.11.0029 (Código 51340)
movida contra
SCHONHOLZER FILHO & OLIVEIRA LTDA – ME, EDUARDO SCHONHOLZER FILHO e GLEUDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a violação ao §1º do art. 485, III do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SCHONHOLZER FILHO & OLIVEIRA LTDA – ME

EDUARDO SCHONHOLZER FILHO

GLEUDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, no
01/10/2015
, a Ação de Execução Fiscal nº 0002455-43.2015.8.11.0029 (Código 51340) em desfavor de
SCHONHOLZER FILHO & OLIVEIRA LTDA – ME, EDUARDO SCHONHOLZER FILHO e GLEUDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da omissão de informações econômico-fiscais - GIEF inscrito na
CDA nº 201510565,

cujo valor alcançava a importância de R$ 12.063,14 (doze mil e sessenta e três reais e quatorze centavos) no ajuizamento da demanda.

Ao receber a inicial, no 16/10/2015, o Juízo
a quo
determinou a citação dos devedores, que restou frutífera em 03/12/2015.

Entretanto o devedor não efetuou o pagamento e a exequente requereu a expedição do mandado de penhora on line face a inércia da executada, na data de 23/03/2016, foi deferido pelo juízo, mas restou infrutífera.

Intimada a Fazenda Pública para manifestar esta requereu que fosse oficiadas as Centrais de Cooperativa de Crédito para informarem a existência de ativos financeiros depositados em nome da executada, o que foi novamente deferido pelo juízo, mas novamente restou infrutífera.

Em 03/07/2017 a Fazenda Pública se manifestou requerendo o bloqueio de eventuais veículos de propriedade dos executados pelo sistema Renajud, sendo deferido pelo juízo, sendo localizado duas motos dos executados. Entretanto, conforme certidão da gestora a Fazenda Pública levou os autos em carga deu ciência e ficou inerte.

Em 28/09/2018, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa.

Após a sentença a exequente interpôs embargos de declaração, mas foram rejeitados por ausência dos pressupostos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021